Tribunal: TJDFT
Processo: 0727850-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Processo : 0727850-84.2021.8.07.0000 DECISÃO O agravo de instrumento ataca a resp. decisão (99324530 dos autos originários n. 0709906-66.2021.8.07.0001), proferida em execução de título extrajudicial, que deferiu a penhora dos direitos aquisitivos do executado, aqui agravante, sobre o imóvel designado por Apartamento no 301, do Bloco "F", da Superquadra Noroeste 111 - SQNW 111, Brasília – DF. O agravante sustenta a impenhorabilidade, sob o argumento de que a penhora incidiu sobre o imóvel utilizado para sua moradia, conforme atestam a citação e os comprovantes de contas pessoais do agravante. Alega que o presente caso não se amolda às exceções contidas no art. 3o, da Lei 8.009/1990, bem como que os direitos aquisitivos de determinado imóvel resguardam a proteção dada ao bem de família no tocante à impenhorabilidade. Destaca a impossibilidade de constrição do bem de maior valor, também utilizado para moradia do executado, salientando que indicou outros bens à penhora nos autos principais, os quais não foram aceitos pela agravada. Pede o efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade, afastando as medidas constritivas que recaem sobre os direitos aquisitivos do imóvel de Brasília, bem assim para constituir em penhora o imóvel oferecido pelo agravante, de menor valor e livre de quaisquer ônus, qual seja: Apartamento no 1704, Lotes 01/02/12, da Quadra 8·25, Rua T·64, Esquina com Rua S-6, Setor Bela Vista, Goiânia-GO, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da 1 a Circunscrição de Goiânia-GO, sob a matrícula no 136.957. Decido. O recurso não pode ser admitido. Da detida análise dos autos originários, verifico que o juízo de origem ainda não analisou impugnação à penhora. Isso porque, embora consignado na própria decisão hostilizada a ordem de intimação da penhora para eventual impugnação, o executado-agravante interpõe este recurso, sem ao menos levar ao conhecimento do juízo de origem as razões aqui trazidas para a desconstituição da constrição deferida, em nítida supressão de instância. Com efeito, a decisão agravada apenas deferiu a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, sem qualquer consideração sobre eventual impenhorabilidade, até então não arguida. Por isso mesmo, o prazo reservado na lei, para eventual impugnação, após intimação da penhora, o que ainda não ocorreu na origem, antes deste agravo. Logo, inviável o conhecimento da matéria pelo órgão revisor, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, os arestos deste eg. Tribunal: [...] 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. [...] (AGI 2016.00.2.006550-3, Rel. Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 01.06.2016, DJe: 13.06.2016) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO/PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO NÃO ANALISADA NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juiz prolator da decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (AGI 2016.00.2.010632-3, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/10/2016, Publicado no DJE: 09/11/2016) Ante o exposto, não conheço do agravo na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator